Tribunal: CARF
Processo: 13839.902957/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.902957/2010-61
ACÓRDÃO
1001-003.462 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).

PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.462 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902957/2010-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das determinações das
Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 15-
45.311, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador- BA
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.462 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902957/2010-61
3
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 10840.588992.120106.1.3.02-
7500 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário
de 2002 no valor de R$ 229.781,18.
A DRF de Jundiaí- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 869638103 de e-fls.
70/76, cujo teor segue em síntese abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 229.781,78 Valor na DIPJ: R$ 229.781,78 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 444.995,01 IRPJ devido: R$ 215.213,23. Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 193.212,49.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 15658.880995.140206.1.3.02-7268
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/08/2010.
PRINCIPAL- R$ 52.593,16 MULTA- R$ 26.401,76 JUROS- R$ 10.518,63”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Aduziu a Contribuinte que foi demonstrado através do PER/DCOMP no
10840.58992.120106.1.3.02-7500 que a compensação efetivada foi realizada com crédito líquido e
certo.
Asseverou que o valor de R$ 36.526,29 é parte integrante da compensação do
crédito e que se refere à IRRF sobre aplicações financeiras, retenções estas que foram registradas
na contabilidade através de documentos hábeis
Pontuou que colacionou com a manifestação de inconformidade, duas planilhas
com a composição do valor em referência e os respectivos extratos bancários, confirmando a
origem das retenções.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.462 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902957/2010-61
4
Pugnou que seja recebida a manifestação de inconformidade e que seja
reconhecida a regularidade da compensação, bem como que seja quitado a obrigação tributária.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 15-45.311/DRJ/SDR

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 84/87).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 97/107):
“À 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Processo no 13839.902957/2010-61
RECURSO VOLUNTÁRIO
Jofege Pavimentação e Construção Ltda., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF no 62.162.847/0001-20, com sede na Avenida Pedro
Mascagni, 650, Jardim Galeto, Itatiba, SP, CEP 13253-140, por seu representante
legal, não se conformando com o auto de infração e a decisão de primeira
instância, da qual foi cientificada em 02/10/2019, vem, respeitosamente, no prazo
legal, com amparo no que dispõe o Art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar
seu RECURSO VOLUNTÁRIO, pelos motivos que se seguem.
1– O FATO
A empresa ora impugnante entregou Per/Dcomp no 10840.58992.120106.1.3.02-
7500 para apuração do Saldo Negativo de IRPJ referente ao Exercício de 2003. No
pedido, informou saldo negativo de R$ 60.420,50 relativos a IRRF, dos quais
apenas R$ 23.851,21 foram confirmados pela Receita Federal em despacho
decisório de 03/08/2010. A diferença de R$ 36.569,29 corresponde aos
lançamentos do código da Receita 6800, referente à IRRF – Aplicações Financeiras
F Invest. Renda Fixa, da fonte pagadora de CNPJ no 61.411.633/0001-87 – Banco
do Estado de São Paulo S/A – BANESPA.
(...)
Cientificada da situação, a ora impugnante, protocolou Manifestação de
Inconformidade e pedido de reanálise para Receita Federal em 01/09/2010 a fim
de reconhecer o direito líquido e certo da compensação e a consequente quitação
da obrigação tributária. Para efeito comprobatório, juntou os Informes de
Rendimentos mensais (que estão contidos nos documentos Extrato Especial
Banespa) e trimestrais para fins de Imposto de Renda recebidas da supracitada
fonte pagadora.
O Acórdão 15-45.311 proferido pela 1a Turma da DRJ/SDR que, julgou, por
unanimidade, improcedente a manifestação para não reconhecer a existência de
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.462 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902957/2010-61
5
direito creditório remanescente relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002, sustentando que os documentos apresentados não se
prestam a comprovação de retenção na fonte utilizado como composição de saldo
negativo, pois somente o Comprovante Anual de Rendimento, é prova para
composição de saldo negativo conforme previsto no Art. 55 da Lei no 7.450/1985.
2 – O DIREITO
2.1 – DA INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 55 DA LEI 7.450/1985 E DEMAIS
DISPOSITIVOS SOBRE INFORME DE RENDIMENTO ANUAL
Haja vista que a nobre relatora da decisão ora recorrida sustentou em seu voto
que somente o Comprovante Anual de Rendimento Pagos ou Creditados de
Retenção de Impostos de Renda na Fonte é prova indispensável para a
compensação do IRRF, fundamentado pelo Art. 55 da Lei 7.450/1985 faz-se
necessário uma reanalise da matéria.
Data vênia a nobre relatora é fundamental desde logo corrigir esse lapso de
entendimento equivocado. Como se vê, o artigo em questão pede ao contribuinte
apenas que possua um comprovante de retenção emitido em seu nome, porém,
em nenhum momento especifica o qual.
(...)
Ainda na mesma seara, o Artigo 943, §2o, do Decreto 3000/1999 (RIR/99)
aplicável à época do fato gerador dispõe sobre a questão de forma mais
especifica, vinculando a possibilidade de compensação do IRRF se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (Informe de
Rendimento), contudo, acertadamente, não dispõe sobre a periodicidade do
mesmo.
(...)
Para o caso concreto, deve-se observar ainda regulamentação para a emissão dos
comprovantes de rendimentos pagos ou creditados a pessoas jurídicas,
decorrentes de aplicações financeiras, qual seja a Instrução Normativa SRF no 109
de 28/12/2001, que no seu Art. 2o dispõe:
(...)
Não restam dúvidas, portanto, que não procede a indispensabilidade de um
documento anual da retenção emitida em seu nome pela fonte pagadora.
Os comprovantes apresentados pelo contribuinte no bojo do processo
administrativo (Fls. 20 a 48), não são simples extratos bancários, mas sim,
justamente os Informes de Rendimento trimestrais e mensais, emitidos pela fonte
pagadora com todas as informações necessárias ao contribuinte e a própria RFB,
em total consonância com a Legislação vigente à época, fazendo prova cabal do
direito líquido e certo da compensação do IRRF que fora erroneamente rejeitados
pela RFB, pois senão, vejamos:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.462 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902957/2010-61
6
(...)
Oras, o que mais poderia ser tais informações senão prova cabal das retenções
sofridas de IRRF?
Por fim, ressalta-se ainda que, este Conselho vem consolidando jurisprudência no
sentido de possibilitar ao contribuinte que faça prova da retenção sofrida para
compensação, por qualquer meio, e não exclusivamente por Informe de
Rendimento Anual, como se vê nos acórdãos transcritos abaixo:
(...)
Assim sendo, o contribuinte entende fazer jus ao direito líquido e certo da
compensação de IRRF conforme informado em Per-Dcomp, por ter demonstrado
de todas as formas possíveis, inclusive com Informe de rendimento as Retenções
de IR sofridas em aplicação de renda fixa.
2.2 – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA FONTE PAGADORA.
Em relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte, é válido destacar que o Código
Tributário Nacional prevê que a sujeição passiva do imposto pode ser atribuída a
fonte retentora do tributo e não a beneficiária da renda. Dessa forma, o
contribuinte do imposto é o detentor da renda o responsável tributário é a fonte
pagadora.
(...)
É exatamente esse o caso do IRRF para os casos de aplicação financeira de renda
fixa como ocorre em questão, conforme disposição do Art. 65 da Lei 8.981/95
(...)
No mesmo sentindo, o Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de setembro de
2002, publicado do DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24:
(...)
Ou seja, uma vez que o contribuinte declarou ter aferido tais rendimentos, cabe a
autoridade tributária se houver dívidas quanto a liquidez e certeza dos mesmos,
fazer a verificação junto ao sujeito passivo da obrigação, neste caso o Banco
Banespa – CNPJ 61.411.633/0001-87 e sendo o caso de inconsistências, propor a
ele as penalidades cabíveis, sem prejuízo ao contribuinte que, reitera-se, não teve
a disposição em nenhum momento todo o montante do rendimento por conta da
retenção do IRRF na fonte.
3 – A CONCLUSÃO
Diante do exposto, requer o reconhecimento da regularidade do crédito
informado na Per/Dcomp no 10840.58992.120106.1.3.02-7500, e a consequente
quitação de obrigação tributária gerada, como forma da mais inteira justiça.
Termos em que,
pede-se deferimento.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.462 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902957/2010-61
7
Itatiba, 29 de outubro de 2019.
(...)”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2011
no valor de R$ 36.568,69 (R$ 229.781,18 - R$ 193.212,49 DRF- R$ 0,00 DRJ) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2002. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação integral de tais retenções, com
base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente o crédito
pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 84/87):
“(...)
8- A interessada alega que os extratos bancários e planilhas de composição de
valores, acostados à manifestação de inconformidade (fls.19 a 48), comprovam as
retenções de imposto de renda na fonte componentes do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002, não confirmadas no despacho decisório em lide.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.462 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902957/2010-61
8
11- Ocorre que os documentos mencionados não se prestam à comprovação de
retenções na fonte utilizadas como composição de saldo negativo. Somente o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte é prova para composição do saldo negativo
informado em compensações, conforme previsto no artigo 55 da Lei No 7.450, de
23/12/1985:
(...)
12- Na busca pela verdade material, foi efetuada pesquisa junto aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil (fls.83), no sistema DIRF, a fim da
localização da parcela de crédito não confirmada. Contudo, não constam
retenções no montante de R$ 36.569,29 (trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e
nove reais e vinte e nove centavos), no código de receita 6800, fonte pagadora
com CNPJ: 61.411.633/0001-87.
13- Uma vez que não houve apresentação do Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
nem ateste em DIRF, não restou comprovada a parcela de crédito não confirmada
no despacho decisório em lide.
CONCLUSÃO
14-Dessa forma, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade para não reconhecer a existência de direito creditório
remanescente relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.462 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902957/2010-61
9
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-
Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte 8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido
é retido pela fonte pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por quaisquer meios
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.462 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902957/2010-61
10
de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado, não sendo o
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede de
manifestação de inconformidade, planilha, extratos bancários (e-fls. 19/48).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.

Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a imposto de
renda retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação,
do valor da imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar,
por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula CARF
no 80.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.462 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902957/2010-61
11
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até aquele
momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e
certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos para comprovar a existência do crédito.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 125
DF CARF MF
Original